Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. LIMINAR. DEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTAMENTO. MÉRITO INDIVIDUAL. IRDR 13. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUTOR DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Consolidada a situação jurídica do autor que, por força da tutela provisória de urgência obteve o certificado de conclusão do nível médio e encontra-se cursando o ensino superior, é inviável a desconstituição do ato, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não se pune, com o ônus da sucumbência, a instituição de ensino que cumpriu expressa disposição legal que veda a aplicação de exame supletivo a menor de 18 anos.

3. Deve ser mantida a sucumbência em desfavor do autor da ação, menor de 18 anos, que deu causa a sua propositura e beneficiou-se da decisão judicial que lhe assegurou a realização de exame supletivo. Aplicação do princípio da causalidade.

4. Distinguishing: O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a questão abordada nestes autos, foi julgado em 3/5/2021 e está aguardando publicação do acórdão, não podendo, contudo, atingir situações jurídicas consolidadas anteriores ao trânsito em julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.